Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
I- Analisando o contexto dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia.
II- O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri.
III- Deve o Juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o Júri, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, prevalecendo, nesta fase, o in dubio pro societate.
IV- Recursos conhecidos e desprovidos.